Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-84.2021.8.11.0085
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000163-84.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE BOIARSKI - CPF: 061.538.681-42 (APELADO), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), ANDRIEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 704.697.851-44 (APELADO), JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 055.348.691-86 (APELADO), WEVERTON MARQUES TEODORO - CPF: 055.211.381-61 (APELADO), EVADILSON PINHO OLIVEIRA - CPF: 567.906.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NODIR RODRIGUES - CPF: 814.619.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 020.184.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELKEM LIMA DE ARAUJO - CPF: 734.611.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL PRCZNISKA - CPF: 395.436.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO - CPF: 405.435.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 030.764.889-37 (VÍTIMA), LUIS HENRIQUE NICOLAI FEITOSA - CPF: 020.940.840-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE BOIARSKI - CPF: 061.538.681-42 (APELANTE), ANDRIEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 704.697.851-44 (APELANTE), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 055.348.691-86 (APELANTE), WEVERTON MARQUES TEODORO - CPF: 055.211.381-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRIEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 704.697.851-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1-
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 1.1-
APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2.o, INCISO V DO CP. IMPROCEDÊNCIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO ROUBO. 2-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
2.1- ABSOLVIÇÃO PELO ROUBO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TEREM OS RÉUS CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DAS AUTORIAS DELITIVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EMBASADA EM ELEMENTOS DE PROVAS AUTONÔMOS. 2.2- AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCOMUNICABILIDADE. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. 2.3- DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. FALTA DE PROVA DA CORRUPÇÃO DOS ADOLESCENTES. IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 STJ. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA CORRUPÇÃO. 3- ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR ADEQUADO À COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSOS
DESPROVIDOS
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.1. Para incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, tal seja: restrição de liberdade da vítima, faz-se necessário que o tempo de privação da liberdade seja superior ao usado para a consumação do ilícito. No caso, as vítimas, apesar de amarradas, conseguiram soltar-se logo após a fuga dos agentes infratores, sendo correto o afastamento da majorante realizada em 1.o grau de jurisdição.

2.1 – A existência de provas autônomas em relação ao reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, tais como depoimentos judiciais das vítimas, testemunhas de acusação e defesa, que seguem corroboradas com várias gravações das câmeras de segurança, captadas por diversos ângulos e cômodos do local do crime, confirmando o modo de agir, a fisionomia, porte físico, tatuagens e vestimentas dos envolvidos, mostram-se eficazes para comprovar as autorias delitivas e subsidiar o decreto condenatório.

2.2- A majorante pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2.o-A, do CP, é circunstância objetiva e se comunica entre todos os autores do crime. Ademais, não há que se falar em desconhecimento da utilização de artefato bélico se foi possível visualizar o porte do armamento pelos comparsas antes de adentrarem ao local do crime.

2.3- O delito de Corrupção de menor (art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente) é crime formal e dispensa a comprovação da efetiva corrupção, conforme preceitua a Súmula n.o 500 do STJ.

3- Os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau já contemplam a via recursal (art. 89, inciso I, Provimento n.o 39 da CGJ de 16 de dezembro de 2020 – CNGC), portanto, uma vez que o singular magistrado fixou verba honorária para as duas instâncias e considerando que, apesar de serem 4 réus assistidos pelo mesmo advogado dativo, a causa não se mostrou complexa, as testemunhas eram comuns aos réus, a audiência foi realizada por videoconferência e o processo teve julgamento de mérito em menos de 6 meses, logo proporcional a fixação total de 15 URH para atuação do patrono.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público,

André Boiarski, João Paulo do Nascimento
e
Weverton Marques Teodoro,
contra sentença em que foi julgada parcialmente procedente a Ação Penal (ID. 102425157), resultando na condenação de:

André Boiarski
à pena de
7 anos,

8 meses
de
reclusão
e
18 dias-multa
, a ser cumprida em regime
semiaberto,
por ter cometido Roubo Majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.o, II, e § 2.o-A, I, CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B, do ECA).

João Paulo do Nascimento
à pena de
10 anos, 2 meses
e
26 dias
de
reclusão
e
25 dias-multa
, em regime
fechado,
por ter cometido Roubo Majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.o, II, e § 2.o-A, I, CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B, do ECA).

Weverton Marques Teodoro
à pena de
11 anos, 09 meses
e 1
0 dias
de
reclusão
e
32 dias-multa
, em regime
fechado,
em decorrência do cometimento dos crimes de Roubo Majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo, bem como Corrupção de Menor e Porte Ilegal de Arma de Fogo com numeração raspada (art. 157, § 2.o, II, e § 2.o-A, I, CP; artigo 244-B, do ECA, e artigo 16, § 1.o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03).

O
Ministério Público

pretende a reforma da sentença condenatória para incluir a majorante do crime de Roubo prevista no artigo 157, § 2.o inciso V, do Código Penal, qual seja: pela restrição de liberdade das vítimas (ID. 102425166).

Por sua vez,
André Boiarski
pugna a absolvição quanto ao crime de Corrupção de Menor, pela ausência de provas da existência do fato criminoso ou por não existir prova suficiente, conforme dispõe o art. 386, inciso V e VII, do CPP, bem como sustenta a incomunicabilidade da majorante do crime de roubo pelo emprego de arma de fogo ou pela inexistência de prova suficiente para a demonstração da referida causa.

Já
João Paulo
e
Weverton Marques
almejam a absolvição por ausência de prova de que concorreram para a prática dos crimes imputados ou pela insuficiência de prova para embasar a condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.

Por fim, o advogado dativo
Dr.

George Heverton Antonio Silva
nomeado para assistir os réus, requer a
majoração dos honorários
advocatícios para 45 URH, em face do patrocínio dos 4 acusados, dos quais 3 deles são apelantes (ID. 102425203).

As contrarrazões recursais foram apresentadas sob IDs. 102425205 e 102425211, em todas pugnando-se o
desprovimento
do recurso das partes
ex adversas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo
provimento
do recurso ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 107142992):

“
Sumário: Recursos de Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menores – Condenação – Apelo ministerial : Requestado o reconhecimento da causa de aumento do inciso V (restrição à liberdade das vítimas), parágrafo 2o do artigo 157 do CP – Possibilidade – Demonstrada a restrição à liberdade das vítimas pelos acusados, com intuito de subtrair a res furtiva, assegurando-se assim o sucesso da empreitada criminosa, faz-se imprescindível a aplicação da majorante pela restrição à liberdade das vítimas – Apelo Defensivo: Pretendida a absolvição dos acusados João Paulo do Nascimento e Weverton Marques Teodoro da prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, bem como a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, em relação ao réu André Boiarski – Inviabilidade –

Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstrada nos autos, assim como a incidência da majorante do emprego de arma de fogo – ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM-LANÇADAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57 DO CNMP. Pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10
de dezembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022